Tribunal: TJDFT
Processo: 0738560-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO PELO JUÍZO NATURAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA NÃO REALIZADO. ATO DISPENSÁVEL NO CASO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MATERIALIDADE DO DELITO E INDÍCIOS FORTES DA AUTORIA. PRETENDIDA INCURSÃO NA PROVA. VIA INADEQUADA. VIOLÊNCIA EXACERBADA EMPREGADA NO DELITO. PACIENTE QUE RESPONDEU POR ATO INFRACIONAL ANÁLOGO EM DATA RECENTE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO EM RELAÇÃO AO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO EM EVENTUAL CONDENAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. REQUISITO INSUFICIENTE NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. As questões atinentes à comprovação da materialidade e da autoria do delito imputado ao paciente não comportam apreciação na via estreita do habeas corpus, sobretudo porque na fase do inquérito prevalece o princípio do in dubio pro societate. Desse modo, se os fatos noticiados no inquérito policial constituem infração penal e há indícios da autoria imputada ao paciente, somente a instrução criminal irá dizer se o crime que lhe é imputado se funda em elementos concretos de prova.

2. O reconhecimento de pessoa, de que trata o art. 226 do CPP, é realizado “quando houver necessidade”, conforme se infere do referido dispositivo legal, podendo ser dispensado no caso de prisão em flagrante, em que o réu é prontamente reconhecido pela vítima.

3. O ato coator fundamenta de forma clara em que se consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como na gravidade concreta da conduta do paciente e sua reiteração delitiva, não havendo constrangimento ilegal na manutenção de sua prisão preventiva.

4. A decretação da prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP.

5. “Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.” (AgRg no RHC n. 160.480/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

6. A existência de condições pessoais favoráveis não se mostra suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que está sendo imputado ao paciente, bem como ao risco da instrução criminal, o que desautoriza a adoção de outras medidas cautelares.

7. Ordem denegada.